Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MENORIDADE RELATIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 27/03/2025, acusado de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 70, CP), praticado com emprego de faca, em concurso de agentes, contra oito vítimas. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, menoridade relativa, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade diante da alegação de ausência de reavaliação periódica; (ii) verificar se a menoridade relativa e as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e os antecedentes justificam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado com emprego de faca, em concurso de agentes, contra oito vítimas em via pública, com apreensão de celulares subtraídos.
4. A contemporaneidade da prisão não se relaciona apenas ao momento do fato, mas à permanência dos motivos que justificam a segregação cautelar, persistindo o risco de reiteração delitiva diante da reincidência do paciente, que já possuía condenações por crimes semelhantes e estava em prisão domiciliar quando voltou a delinquir.
5. As reavaliações periódicas foram devidamente realizadas (CPP, art. 316), afastando alegação de ilegalidade formal.
6. A menoridade relativa (CP, art. 65, I) e condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade e risco à ordem pública.
7. As medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) revelam-se insuficientes diante da gravidade do modus operandi e do histórico criminal do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos motivos autorizadores da segregação, e não apenas pela data do fato.
2. Condições pessoais favoráveis e menoridade relativa não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.
3. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 319; CP, arts. 65, I, 70 e 157, §2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2006991, 0713492-75.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025.